Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, sua continuidade no tempo e proximidade entre paciente e vítima.

2. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada, diante das circunstâncias fáticas do caso.

3. Ordem denegada.